Tribunal: TJDFT
Processo: 0703099-58.2025.8.07.0011
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703099-58.2025.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISA CARLA DE MACEDO MESQUITA APELADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por ISA CARLA DE MACEDO MESQUITA desfavor da r. sentença (Id. 75.922.734), proferida pelo Douto Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante - DF, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, processo 0703099-58.2025.8.07.0011, movida em face de BANCO PAN S/A, na qual a autora, ora apelante, requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e teve o benefício negado pelo Juízo de 1o Grau e reiterou o pedido de concessão dos benefícios em sede recursal. Sobre o tema, dispõe o CPC, em seus artigos 98 e 99: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...)” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Já a Lei 1.060/50, ao regulamentar o instituto da assistência judiciária gratuita, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que o juiz pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça, por decisão motivada: “Art. 5o. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.”. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, Inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Nesse quadro, a análise do conjunto probatório se faz necessária para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, mediante valoração do julgador no caso concreto. Ressalto, ainda, que para a concessão do benefício requerido, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo(a)(s) recorrente(s), seu patrimônio e as respectivas despesas obrigatórias. Da análise dos elencados dispositivos, extrai-se que a declaração da parte autora, ora apelante, de que não possui recursos suficientes para arcar com as custas e demais despesas processuais sem prejudicar a sua subsistência, embora necessária para a concessão do benefício, possui apenas presunção relativa. Referida presunção, portanto, é passível de ser desconstituída pelo julgador quando existentes nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, nos termos do previsto no § 2o, do artigo 99, do CPC. Com efeito, na hipótese em análise, verifico que ela foi infirmada pelos elementos constantes nos autos. O juízo de origem antes de indeferir a gratuidade pleiteada, determinou a intimação da parte autora, ora apelante, através da decisão Id. 75.922.722, proferida nos seguintes termos: “Emende-se a inicial para: 1) Apresentar procuração que faça menção à presente ação, especificamente, subscrita manualmente pela outorgante ou, se eletrônica, com assinatura qualificada ou com emprego de certificado digital da subscritora, padrão ICP-Brasil; 2) Apresentar fotografia de comprovante de residência físico, atualizado (últimos 60 dias), uma vez que consulta no sistema Sniper indica que a requerente residiria em "07 CS, 110 (GAMA) - SETOR OESTE, BRASILIA/DF (72.425-070"; 3) Adeque a causa de pedir remota, elucidando a qual instituição financeira se dirigiu, quando ocorreu, qual foi a forma de contato, quais seriam os "agentes bancários" indicados cuja resposta "é sempre a mesma", apontando protocolos, se existentes, de tais contatos; 4) Elucidar se reconhece o débito apontado, uma vez que "o registro no SCR é obrigatório para as instituições financeiras, independentemente do adimplemento das obrigações, conforme Resolução CMN no 5.037/2022." (Acórdão 2007752, 0715955-67.2024.8.07.0018, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, Relator(a) Designado(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.); 5) Reuna em ação única os pedidos direcionados a sociedades empresárias de mesmo grupo econômico, não se justificando a fragmentação; 6) Elucide e demonstre, se o caso, eventual tentativa prévia de solução administrativa; 7) Para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente deverá, em 15 (quinze) dias úteis, apresentar, sob pena de indeferimento do benefício: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal do Brasil. RECARGAPAY IP LTDA. 11.275.560 43238 SHOPEE 38.372.267 00025 BANQI 30.723.871 00053 BANCO GENIAL 45.246.410 31710 GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A. 27.652.684 57487 PEFISA S.A. - C.F.I. 43.180.355 32353 BANCO PAN 59.285.411 05623 GENIAL INSTITUCIONAL CCTVM S.A 05.816.451 17577 NU PAGAMENTOS - IP 18.236.120 40923 PAGSEGURO INTERNET IP S.A. 08.561.701 40989 BCO BV S.A. 01.858.774 53145 ITAÚ UNIBANCO S.A. 60.701.190 07341 EWALLY IP S.A. 00.714.671 00043 WILL FINANCEIRA S.A.CFI 23.862.762 32730 BANCO INTER 00.416.968 32429 CREDSYSTEM SCD S.A. 39.664.698 43263 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 90.400.888 03008 BRB - BCO DE BRASILIA S.A. 00.000.208 04070 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305 21104 PAGUEVELOZ IP LTDA. 03.816.413 00041 PICPAY 22.896.431 43281 99PAY IP S.A. 24.313.102 00183 NEON PAGAMENTOS S.A. IP 20.855.875 44368 BCO SOFISA S.A. 60.889.128 05637 BCO DO BRASIL S.A. 00.000.000 00001 MERCADO PAGO IP LTDA. 10.573.521 42300 CORA SCFI 37.880.206 43318 Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, independente de nova intimação. Núcleo Bandeirante/DF. em 27/06/2025 às 15:01:08 hs. CAMILLE GONCALVES JAVARINE FERREIRA Juiz(a) de Direito Substituto(a)” A autora, ora apelante, respondeu a intimação no Id. 75.922.725; sem contudo, atender a contento a determinação judicial, pois apesar de informar ser casada, nada informou acerca dos rendimentos do seu cônjuge, somente coligiu aos autos o extrato de uma conta bancária, nada esclarecendo a respeito dos extratos bancários das outras 26(vinte e seis) instituições financeiras as quais possui relacionamento, não juntou os extratos dos seus cartões de créditos, nem tampouco prestou qualquer outra informação adicional a respeito. Na hipótese, vislumbro ainda que a hipossuficiência econômica da autora, ora apelante, não foi suficientemente demonstrada nos autos, por meio da juntada dos documentos Id. 75.922.726 à Id. 75.922.733, Id. 75.922.726 à Id. 75.922.732 e Id. 75.922.740 à Id. 75.922.748; que analisados em conjunto com os demais elementos constantes nos autos, não evidenciam a sua incapacidade atual de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência e da sua família. Ao contrário do alegado, o documento Id. 75.922.712(extrato do SCR), demonstra razoável movimentação financeira realizada pela autora, ora apelante, incompatível com a situação de hipossuficiência, ora alegada. Não obstante isso, a autora, ora apelante, também não demonstrou a existência de gastos ou despesas excepcionais que evidenciem a situação de hipossuficiência de recursos e; noticiando ser casada, não informou nada acerca dos rendimentos porventura recebidos por seu cônjuge e eventualmente pelos demais membros da sua família. Ademais, é importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, sendo inclusive consideradas módicas; devendo a assistência judiciária gratuita ser reservada somente às pessoas (físicas ou jurídicas) comprovadamente carentes de recursos financeiros que diariamente socorrem-se do Judiciário local para solução de suas demandas. Cito precedentes desta Eg. Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos, prevista no art. 99, §3o, do CPC, é relativa e pode ser afastada diante da ausência de documentos que permitam aferir objetivamente a condição econômica da parte. 2. A agravante foi instada por diversas vezes, tanto na origem quanto nesta instância recursal, a apresentar documentos específicos, tais como extratos bancários, extratos de cartão de crédito e declaração de imposto de renda, tendo se limitado a juntar documentos genéricos e inaptos a demonstrar a alegada hipossuficiência econômica. 3. A mera rescisão contratual e o diagnóstico de doença grave, embora relevantes, não são suficientes para justificar a concessão do benefício. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 2.062.199, Proc.: 0729973-16.2025.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2025, publicado no DJe: 14/11/2025.)” Grifei. “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS MÍNIMOS. INDEFERIMENTO. 1. Verificada a inércia da parte em comprovar o alegado estado de hipossuficiência no prazo legal, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, sobretudo quando ausente nos autos prova mínima da alegada insuficiência de recursos. 2. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 2.047.280, Proc.: 0721621-49.2024.8.07.0018, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 15/10/2025.).” Grifei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSENTES OS REQUISITOS. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando assim para que nenhuma lesão ou ameaça a direito não seja apreciada pelo órgão jurisdicional. 2. O juiz pode indeferir o pedido da gratuidade de justiça, se não houver nos autos elementos que demonstrem a real necessidade do benefício ou a falta do preenchimento dos pressupostos legais, conforme preleciona o art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. A agravante recebe, por mês, quantia que supera a média nacional, uma vez que a maioria dos brasileiros recebe, tão-somente, um salário-mínimo. 4. Diante dos elementos existentes nos autos, restou demonstrado que a agravante possui condições de arcar com as despesas processuais, o que indica que não possui necessidade do benefício postulado. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2.060.219, Proc.: 0732558-41.2025.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2025, publicado no DJe: 11/11/2025.) “Grifei. Desta forma, diante da constatação de capacidade econômica da parte autora, ora apelante, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Fica a parte autora, ora apelante, intimada para comprovar o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de deserção do recurso apresentado. Transcorrido o prazo assinalado, tornem os autos conclusos. Brasília - DF, 17 de novembro de 2025. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora